Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ CORREA DE JESUS, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu, apenas parcialmente, seu pedido de produção de prova. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A agravante pretende a produção de prova testemunhal e que o réu colacione aos autos os seguintes documentos: a) Cópia do contrato de seguro protegido do cartão de crédito; b) Cópia de todas as faturas de cartão de crédito, a partir das operações realizadas; c) Todas as transações pagas por meio das operações com cartão de crédito; Sustentou a necessidade dessas provas para demonstrar a existência de fraude em operações de crédito, porquanto são discutidas as movimentações bancárias e transferências de valores de sua conta bancária e sem sua autorização, assim como inúmeras compras on line com seu cartão de crédito. Não houve pedido liminar. Preparo dispensado tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 47958390- autos originários). Devidamente intimada, a agravante deixou de se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso (ID 16132683 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu o pedido para produção de prova testemunhal e apresentação de documentos pelo réu. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Em sua réplica, a autora requer seja determinado ao réu a juntada de diversos documentos, tais como, "cópias dos contratos e documentos relacionados que habilitem as seguintes empresas a aceitar pagamentos com cartão de crédito", "todas as transações pagas por meio das operações com cartão de crédito". Contudo, tal prova não se mostra pertinente e é dispensável para comprovar o alegado, motivo pelo qual indefiro. Por outro lado, necessário se faz a juntada das seguintes gravações realizadas entre o serviço de atendimento do banco e a parte autora: Data/no do protocolo: - 24.06.2019: 61613791 - 24.06.2019: 61613847 - 24.06.2019: 61613927 - 01.07.2019: 934303346 - 01.07.2019: 933629144 - 30.07.2019: 62195807 - 30.07.2019: 937477301 - 22.08.2019: 939928472 Desse modo, intime-se o réu para juntar aos autos as aludidas gravações, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Consoante o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não justifica a mitigação da regra de cabimento do agravo de instrumento, restrita àquelas hipóteses em que “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, uma vez que, desde que devidamente motivado, pode o juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Por outro lado, irretorquível a possibilidade da parte alegar eventual cerceamento de acesso à jurisdição ou ao direito de defesa, se a decisão ao final for contraditória com os atos judiciais praticados no curso do procedimento. Esse entendimento já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator